Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-44.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001452-44.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELI SILVA RAMOS - CPF: 964.754.041-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. ADICIONAL LIMITADO A 50% DO SALÁRIO BASE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1. Servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, ajuíza ação de cobrança em face do Município de Paranatinga, requerendo gratificação por cursos realizados, conforme previsto no art. 193, alínea d, da Lei Municipal n. 024/97. A autora alega ter concluído 1.407 horas de cursos e pleiteia o adicional correspondente a 70,35% sobre o salário base. O Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, levando a interposição de recurso pela parte autora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante tem direito à gratificação por cursos, conforme a Lei Municipal n. 024/97, e se tal gratificação pode exceder o limite de 50% do salário base, estabelecido no § 1o do art. 193 da referida lei.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Municipal n. 024/97 assegura a concessão de gratificação por cursos aos servidores municipais, a cada 20 horas de curso realizado, com o percentual de 1% sobre o salário base.

4. Contudo, o § 1o do art. 193 estabelece o limite de 50% de gratificação sobre o salário base. Assim, embora a autora tenha cumprido as horas de curso exigidas, a gratificação não pode ultrapassar este limite.

5. Adicionalmente, por se tratar de prestações de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Reconhecido o direito da autora à gratificação por cursos no percentual de 50% do salário base, conforme o art. 193, I, d, § 1o, da Lei Municipal n. 024/97, com pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Tese de julgamento:
"
A gratificação por cursos realizada por servidor municipal, prevista no art. 193, I, d, da Lei Municipal n. 024/97, é limitada a 50% do salário base do servidor, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal
."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 024/97, art. 193, I, d, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível 1001096-49.2022.8.11.0044, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SUELI SILVA RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Ação de Cobrança n. 1001452-44.2022.8.11.0044, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo que, nos termos do art. 193 da Lei Municipal n. 024/1997 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga -, o servidor efetivo tem direito à gratificação por cursos, no percentual de 1% (um por cento) sobre o salário base, a cada soma de 20 (vinte) horas.

Afirma que a Lei Municipal n. 533/2008, do referido Município, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica, deixa expresso, no artigo 83, que o Estatuto dos Servidores Públicos deve ser aplicado aos profissionais da Educação, desde que o direito não seja incompatível.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas em id. 174912822.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 184480670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Sueli Silva Ramos ajuizou ação de cobrança em face do Município de Paranatinga, visando adicional de gratificação por cursos realizados, nos termos do art. 193, alínea d, da Lei Municipal n. 024/97.

Alega a autora que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desde o dia 01/06/2011, estando enquadrada no nível/classe B-04, nível superior.

Informou, na inicial, que da admissão da autora até a data do ajuizamento da ação, concluiu um total de 1.407 (um mil quatrocentos e sete) horas de curso de especialização e aperfeiçoamento do magistério público e, portanto, faz jus ao recebimento do adicional de cursos previstos no art. 193, alínea d, da Lei Municipal n. 024/97.

Sustentou que, a cada 20 (vinte) horas de curso, o servidor municipal tem direito ao adicional de 1% (um por cento) sobre o seu salário base e, portanto, o requerido deve ser condenado a implementar um aumento de 70,35% em seu subsídio mensal.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão da parte autora.

Inconformada, a requerente interpôs este recurso.

Pois bem.

A controvérsia central reside na possibilidade de concessão da referida gratificação à apelante, servidora ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Ab initio
, verifica-se que a Lei Municipal n. 024/97, a qual disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê em ser art. 193, inciso I, alínea d, que ao servidor público municipal será concedida gratificação por cursos realizados, sendo que, a cada 20 (vinte) horas de cursos realizados, o servidor tem direito a um aumento salarial de 1% (um por cento), sobre o salário base, veja-se:

“Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo” (destaquei).

A apelante, conforme citado alhures, é servidora municipal efetiva, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cuja carreira é regulada pela Lei Municipal n. 533/2008, que dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000 e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT.

A referida lei, em seu art. 83, estabelece que aos servidores efetivos enquadrados por força do normativo, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997),
in verbis
:

“Art. 83. Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Desta forma, o fato da carreira da apelante ser regulada pela Lei Municipal n. 533/2008 não impede o direito à gratificação de cursos previsto na Lei Municipal n. 024/97.

Diante disso, de acordo com o disposto na legislação supramencionada, a apelante teria o direito ao aumento de 70,35% (setenta vírgula trinta e cinco por cento) – 1.407/20 = 70,35%.

Contudo, segundo o previsto no § 1o do art. 193 da Lei n. 024/97, a gratificação por curso não poderá, em nenhuma hipótese, exceder a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base do servidor, conforme destacado acima.

Portanto, é certo que o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora, ora apelante, à gratificação de cursos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base.

Ademais, frisa-se que, por se tratar de prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, a prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Por fim, importante trazer o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO DE CURSOS
– PROFESSOR MUNICIPAL –
PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À CARREIRA DE MAGISTÉRIO POR EXPRESSA PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE – § 1o DO ARTIGO 193 DA LEI N. 024/1997 – VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS NS. 908, DO STJ E 810, DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUIZ DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL.
A Lei Municipal n. 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n. 024/1997 – Estatuto dos Servidores – será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito. Nos termos da legislação de regência, a gratificação de cursos não poderá ultrapassar o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário base do servidor.
Tratando-se de sentença ilíquida, devem os valores devidos ser apurados na liquidação, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal. Juros e correção monetária de acordo com os Temas ns. 905, do STJ e 810, do STF. Em vista da necessidade de apuração dos valores devidos em liquidação da sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo juiz da liquidação”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001096-49.2022.8.11.0044, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2023 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ao que reformo a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de reconhecer o direito da autora à gratificação de cursos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu salário base, nos termos do art. 193, I, alínea d, § 1o, da Lei Municipal n. 024/97, com a consequente adequação do valor mensal.

Condeno o Município de Paranatinga/MT ao pagamento das diferenças remuneratórias, retroativas ao quinquênio anterior à propositura da ação que devem ser apuradas em liquidação da sentença, devendo ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, em atenção à EC n. 113/2021.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser arbitrado pelo juiz da liquidação, na forma do artigo 85, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024